Tribunal: TJMT
Processo: 1008297-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante narra que José Carlos Figueiredo dos Santos, custodiado desde 19.10.2019 por supostamente ter cometido os crimes de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Disparo de Arma de Fogo (arts. 14 e 15 da Lei no. 10.826/2003), estaria sofrendo constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para início da fase instrutória.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente responda à ação penal em liberdade ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas alternativas ao cárcere, a exemplo do monitoramento eletrônico, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 39481990).
Anexou documentos (ID 39460472 a 39473950).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que na noite de 19.10.2019, agentes da Polícia Militar surpreenderam o paciente transportando no interior do seu veículo, logo após ter efetuado três disparos de arma de fogo em lugar habitado e via pública, 29 munições calibre .22, cenário que culminou na sua prisão em flagrante.
No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, convertida em preventiva.
Ademais, consta que a denúncia foi oferecida em 1o.11.2019 e recebida em 8.11.2019. O paciente foi citado em 10.1.2020 e a resposta à acusação, ofertada em 22.1.2020. Na sequência, em decisão datada de 30.1.2020, a autoridade apontada como coatora designou Audiência de Instrução e Julgamento para 25.3.2020. Mais tarde, indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar e desde então, os autos aguardam o início da fase de produção de provas.
Diante desse quadro e atento aos elementos que instruem o writ, não há como se vislumbrar, em princípio, a propalada morosidade anormal na tramitação do processo, seja porque o advogado constituído pelo paciente, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar resposta à acusação (tanto que a Defensoria Pública precisou ser nomeada para suprir a inércia daquele causídico), seja porque houve necessidade de expedição de Carta Precatória com a finalidade de citar o paciente.
Nessa esteira, ainda cumpre salientar que no derradeiro pronunciamento, o Juízo a quo ordenou que, após o transcurso do prazo de suspensão de audiências previsto na Portaria-Conjunta no. 247 do TJMT, em seu art. 10, inc. III, os autos sejam conclusos para que ele designe nova Audiência de Instrução e Julgamento, ato que, conta da COVID-19, não pôde ser realizada na data designada inicialmente (ID 39441995).
Oras, sabendo-se que a simples ultrapassagem dos prazos legais é incapaz, por si só, de caracterizar a ilegalidade da prisão preventiva, é de se notar que no contexto atual, o adiamento de atos que reclamam a presença das pessoas, por refletir a preocupação das autoridades em preservar a vida e a saúde das pessoas, inclusive as confinadas em unidades prisionais, se afigura legítimo e de todo necessário para conter a disseminação do COVID-19.
Nessa ordem de ideias, portanto, não há como se reconhecer a desídia do Estado-Juiz na condução do feito, o propalado excesso de prazo daí decorrente e muito menos a ilegalidade da custódia, ao menos pelo que consta nos autos até agora.
Finalmente, registre-se que a segregação imposta ao paciente está calcada na sua periculosidade social e na gravidade concreta da conduta ilícita, extraídas da condição de reincidente e da considerável quantidade de munições encontradas em seu poder.
Tais fatores, por traduzirem a aparente legalidade da constrição sofrida, impedem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar a ordem pública e, sobretudo, inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP.
A propósito, vale conferir ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência vindicada ou qualquer outro vício sobre a custódia estabelecida ao paciente, mostra-se inviável promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a cautela extrema por medidas alternativas ao cárcere.
Com essas considerações, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, as quais deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Fillho
Relator